Tribunal: TJSP
Processo: 1021485-65.2019.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão. Não ocorrência – Nítido caráter infringente dos embargos opostos - Pretendida rediscussão de matéria que já foi objeto de apreciação por esta C. Câmara – Prequestionamento – Desnecessidade de mencionar individualmente cada um dos artigos indicados - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029351
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1021485-65.2019.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que é
embargante VALDENIR DA SILVA, é embargado BOA VISTA SERVIÇOS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA
PRADO COSTA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021485-65.2019.8.26.0554/50000 -Voto no 9448
2
Embargos de Declaração n° 1021485-65.2019.26.0554/50000
Embargante: Valdenir da Silva
Embargada: Boa Vista Serviços S.A.
Comarca: São Paulo 35a Vara Cível do Foro Central
Voto n° 9448
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão. Não
ocorrência
Nítido caráter infringente dos embargos
opostos - Pretendida rediscussão de matéria que já foi objeto
de apreciação por esta C. Câmara Prequestionamento
Desnecessidade de mencionar individualmente cada um dos
artigos indicados - Embargos rejeitados.
Trata-se de recurso de embargos de declaração
opostos pelo autor contra o acórdão de fls. 245/248, que não conheceu
do recurso, porquanto prejudicado, diante do reconhecimento, de ofício,
da ilegitimidade do banco de dados para figurar no polo passivo da ação,
por votação unânime, e extinguiu o processo sem julgamento de mérito
nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Em
razão da sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em
15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do
Código de Processo Civil, observada a gratuidade de justiça.
O embargante alega que o acordão padece de
suposto vício de omissão, sustentando que o réu é gestor de dados e,
informado acerca da irregularidade do apontamento, é dele o ônus de
retificar ou cancelar no prazo de cinco dias úteis, comunicando a
alteração aos eventuais destinatários das informações incorretas. Por fim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021485-65.2019.8.26.0554/50000 -Voto no 9448
3
alega que nem a ré arguiu tal ilegitimidade, e que as questões reclamam
o acolhimento dos embargos, com caráter excepcionalmente infringente,
sob pena de negativa e vigência às disposições do artigo 373, II, 489 e
1022, do Código de Processo Civil, artigos 43, §§ 1o e 3o, do Código de
Defesa do Consumidor, e da Lei Estadual no 16.624/2017, que alterou a
Lei 15.659/2015, em seu artigo 4o, parágrafo único, e artigos 186, 187,
398, 927 do Código Civil.
É o relatório.
Recebo os embargos porque tempestivos, mas,
no mérito, a hipótese é de rejeição.
Inicialmente, consigna-se que os embargos de
declaração são cabíveis apenas para sanar omissões, contradições e
obscuridades ou corrigir erro material, conforme dispõe o artigo 1.022
do Código de Processo Civil.
O
embargante
não
apontou
nenhuma
verdadeira omissão.
O acórdão deu por prejudicado o apelo,
reconhecendo, de ofício, a ilegitimidade do banco de dados para figurar
no polo passivo da ação, conforme se verifica dos trechos a seguir
transcritos:
(...) No caso, não há amparo legal a legitimar o banco
de dados, ora apelado, ao pagamento de indenização
por
danos
morais
decorrente
de
ilicitude
do
apontamento, visto que sua responsabilidade está
restrita às formalidades inerentes ao cadastro dos maus
pagadores em seus registros de dados, não sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021485-65.2019.8.26.0554/50000 -Voto no 9448
4
possível, nesses termos, compeli-lo a reparar dano
causado por terceiro.
Em caso análogo ao dos autos, já decidiu esta C.
Câmara:
“APELAÇÃO Ação de obrigação de fazer cumulada
com pedido indenizatório Restrição sem notificação
prévia Processo extinto sem resolução do mérito Pleito
de Reforma Impossibilidade Pesquisa coligida pelo
autor que não indica a ré como responsável pela
restrição Ilegitimidade passiva reconhecida Impertinência das razões recursais Argumentos
relacionados de maneira dissociada e abstrata que não
enfrentam os fundamentos da r. sentença combatida
Inobservância ao disposto no art. 1.010, inciso II, do
CPC Precedentes jurisprudenciais Sentença mantida
Sentença mantida Recurso não conhecido. (TJSP, Apel.
n° 1000086-84.2019.8.26.0002, Rel. Des. Cláudia
Grieco Tabosa Pessoa, j. 18/12/2019)”
Conclui-se, portanto, que a empresa “Boa Vista
Serviços S/A” é parte ilegítima para figurar no polo
passivo desta ação indenizatória, porquanto não possui
responsabilidade quanto à efetiva existência e validade
do negócio jurídico que deu origem ao apontamento
restritivo. Ademais, na hipótese dos autos, o autor
afirma já ter sido indenizado em anterior ação judicial
pela ilicitude do aludido apontamento, ajuizada em face
do Banco Santander S/A.
Além disso, não há como compelir a empresa ré, ora
apelada, a excluir o referido apontamento restritivo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021485-65.2019.8.26.0554/50000 -Voto no 9448
5
tendo em vista que o documento de fl. 20 atesta que o
referido apontamento restritivo fora divulgado por
terceira empresa estranha à lide (Acisa Associação
Comercial e Industrial de Santo André).
Diante de tais ponderações, reputa-se prejudicado o
recurso de apelação do autor para, de ofício, reconhecer
a
ilegitimidade do banco de dados para figurar no polo
passivo desta ação e extinguir o processo sem
julgamento de mérito nos termos do art. 485, inciso VI,
do Código de Processo Civil.
(...)
Assim, ao que se vê, os presentes embargos
têm nítido caráter infringente, porquanto o embargante busca de fato
uma reforma do julgamento de mérito proferido no v. acórdão, fim para
o qual os embargos de declaração não são a via adequada.
No mais, “o Juiz não está obrigado a
responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos
fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um a
todos os seus argumentos.” (RJTJESP, 115/207, 104/340, 111/414).
Assim, a pretendida revisão perseguida pelo
embargante só pode ser feita nas instâncias superiores, por via do
recurso apropriado, se o caso.
Por fim, observo ser desnecessário mencionar
individualmente cada um dos artigos indicados pela parte para fins de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021485-65.2019.8.26.0554/50000 -Voto no 9448
6
interposição recursal futura, sendo que o C. Superior Tribunal de Justiça
(EDcl no REsp no 1.351.784/SP) e o E. Supremo Tribunal Federal
(AgRg no REsp no 1.407.492) admitem o prequestionamento implícito,
bastando que as questões impugnadas sejam apreciadas de forma
fundamentada."
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os
embargos de declaração.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora